Tribunal: CARF
Processo: 10865.720380/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720380/2015-71
ACÓRDÃO
3004-000.038 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E INOVAÇÃO.
É nulo o acórdão recorrido proferido pela DRJ sem análise do único
argumento no qual se funda o Despacho Decisório e a respectiva
Impugnação e com a inserção de novas razões de indeferimento do direito
creditório, sem que ao menos tenha sido concedido ao contribuinte o
contraditório e a ampla defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para anulação do acórdão recorrido, com o retorno dos autos à
autoridade julgadora de primeira instância para novo julgamento do feito.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.038 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720380/2015-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 14-62.488, da 4a Turma da DRJ/RPO, proferido em 23 de agosto de 2016, que assim relatou o
feito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo requerente ante
Despacho Decisório no 0145/2015 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Limeira que indeferiu o pedido de restituição do contribuinte e,
conseqüentemente, não-homologou as compensações declaradas nos processos
apensados.
Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito a
pagamento indevido decorrente de ação judicial, no montante de R$
26.467.625,48.
A não-homologação das compensações se deu pelos seguintes motivos:
· Os créditos nada mais são do que anulação de débitos do imposto lançado e
cobrado dos adquirentes nas notas fiscais de saídas, e em conseqüência, não
pertencem ao contribuinte, pois este é mero depositário, funcionando apenas
como contribuinte de direito, sendo que na realidade quem suportou o ônus do
imposto, é o adquirente (contribuinte de fato), que pagou pela mercadoria e pelo
imposto lançado.
· Nota-se que a linha “Vendas” é o estorno do débito do IPI referente às vendas
NCM 2309.10.00(alimentos para cães e gatos), cujo valor é adicionado aos
créditos, como anulação do IPI, que fora cobrado dos adquirentes.
· Está presente, a figura da repercussão financeira, ou seja, o imposto (IPI),
cobrado pelo fabricante, é suportado por terceiros, os adquirentes, que são os
que realmente, suportaram o ônus financeiro, pagando a mercadoria e o tributo.
Nesse caso diz-se que o fabricante vendedor é contribuinte de direito e o
destinatário/comprador é contribuinte de fato.
· No presente processo e nos outros anexados, não vislumbramos nenhuma prova
de que o contribuinte de direito não transferiu o encargo financeiro à terceiros ou
teve autorização destes para receber a restituição/ressarcimento, desde que não
tenha o contribuinte de fato (adquirente)utilizado o IPI pago em outras formas de
compensação ou crédito.
Regularmente cientificado do indeferimento de seu pleito, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma, o que segue:
A decisão, ora recorrida, ao propor o "não reconhecimento do crédito,
indeferindo os pedidos de compensação correspondentes contraria de forma
latente a determinação exarada pela Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil da 8a Região Fiscal, que deu provimento integral aos quatro
Recursos Hierárquicos apresentados pela Recorrida "para que se admita a
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.038 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720380/2015-71
3
compensação declarada". E subverte toda a análise já feita por esta
Administração Pública na ocasião do processo de habilitação prévia de créditos
decorrentes de ação judicial (Processo Administrativo n° 10865.720200/2011-27).
Referido procedimento, executado em consonância com o artigo 82 da Instrução
Normativa RFB n° 1.300/2012 e na atribuição conferida pelo § 14 do artigo 74 da
Lei n° 9.430/1996, concedeu à Recorrente o exercício legítimo do direito de
realizar a compensação de débitos relativos a tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil com os créditos de IPI originados do trânsito em julgado da Ação
Declaratória n° 96.0603412-7.
Trata-se de postura reativa da Receita Federal do Brasil, com a exclusiva finalidade
de impedir que a Recorrente exerça o seu legítimo direito de compensar os
créditos de IPI assegurados pelo artigo 11 da Lei n° 9.779/99, através da
equivocada menção ao artigo 166 do CTN.
DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 166 DO CTN AO APROVEITAMENTO DOS
CRÉDITOS DE IPI DECORRENTES DO COMANDO DO ARTIGO 11 DA LEI N°
9.779/1999.
Ao contrário do que concluído na decisão recorrida, inaplicável a exigência do
artigo 166 do CTN ao presente caso concreto, já que se trata de hipótese de
aproveitamento de créditos de IPI relativos à ENTRADA de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem no estabelecimento da
Recorrente, aplicados na industrialização de produtos tributados à alíquota zero
do imposto, a teor do artigo 11 da Lei n° 9.779/1999.
Sabe-se que o IPI é um tributo indireto, ou seja, que tem como regra geral a
transferência do encargo financeiro no preço praticado nas operações de saída,
inclusive em razão do princípio da não-cumulatividade, delineado no artigo 153, §
3o, II, da Constituição Federal de 1988. Logo, a transferência do encargo
financeiro sempre ocorrerá nas operações de saída dos produtos industrializados.
Tanto é assim que a saída do produto industrializado do estabelecimento
industrial é o critério material da regra-matriz de incidência do IPI, como se
verifica, a título exemplificativo, da norma do inciso II do artigo 24 do
Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n° 7.212/2010 ("RIPI"), que
estabelece a obrigatoriedade de pagamento do imposto ao Industrial, em relação
ao fato gerador decorrente da saída de produto que industrializar em seu
estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de
atos que praticar".
Nesse contexto, o artigo 166 do CTN preceitua que:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la." Da análise do exposto
acima, verifica-se que (i) o critério material da regra matriz do IPI é a saída do
produto industrializado do estabelecimento industrial; (ii) a obrigação de
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.038 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720380/2015-71
4
recolhimento do IPI ocorre na saída do produto; e que (iii) a transferência do
encargo financeiro do imposto ocorre no preço praticado pelo vendedor, ou seja,
o imposto incluído no preço cobrado na operação de saída. Portanto, é lógico
concluir que o artigo 166 do CTN somente tem aplicação quando se estiver diante
de hipótese de pedido de restituição de IPI indevidamente recolhido na operação
de saída. Razão pela qual exige-se a prova de que não houve a transferência do
encargo financeiro, de modo a evitar locupletamento ilícito, ou autorização de
terceiro que suportou o ônus financeiro do imposto.
No caso vertente, não há que se confundir o direito ao aproveitamento do crédito
do imposto incidente sobre a aquisição dos insumos (i.e., matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem na operação de entrada no
estabelecimento industrial) com eventual exação incidente sobre o produto
acabado, devido na operação de saída do estabelecimento industrial. Na operação
de entrada dos insumos, a Recorrente reúne as qualidades de contribuinte de fato
e de direito do IPI, sendo-lhe legítima auferir os benefícios de eventual
creditamento.
Explica-se. Nesse contexto, importante ressaltar que os valores supostamente
devidos pela Recorrente a título de IPI na saída das rações para cães e gatos do
seu estabelecimento foram objeto de depósitos judiciais realizados até a prolação
da sentença favorável na Ação Declaratória n° 96.0603412-7, os quais, inclusive já
foram levantados pela Recorrente. Tais depósitos foram realizados considerando
a alíquota de 10% do IPI incidente sobre tais produtos quando da sua
comercialização (saída).
Em outras palavras, o saldo de IPI resultante da diferença entre créditos de
entrada(oriundos da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem) e débitos de saída (do produto final), considerando-se a
alíquota de 10%, foi objeto de depósitos judiciais já levantados pela Recorrente. A
própria decisão recorrida assume expressamente tal circunstância, ao mencionar
que o contribuinte já passou a utilizar a alíquota zero para os produtos retro
citados, a partir de 17 de setembro de 2006, bem como levantou o valor
depositado judicialmente referente ao montante do IPI em discussão. Pode-se
concluir, portanto, que as declarações de compensação em questão não têm por
objeto tais créditos de IPI originados da saída dos produtos comercializados pela
Recorrente.
Assim, os créditos de IPI objeto dos pedidos de compensação indeferidos por esta
r. Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira/SP são oriundos da diferença
verificada a partir do confronto dos créditos das entradas ocorridas no
estabelecimento da Recorrente, observando-se as disposições da Lei n°
9.779/1999, e a aplicação da alíquota zero na saída dos produtos classificados sob
o código NCM n° 2309.90.10 da TIPI, incorporados ao seu patrimônio somente a
partir do trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Declaratória n°
96.0603412-7.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.038 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720380/2015-71
5
É evidente que a decisão recorrida equivocou-se na interpretação dos fatos e,
consequentemente, na aplicação da norma, ao mencionar que a Recorrente
"pretende, restituir/ressarcir, via compensação com outros débitos, créditos do
IPI, que retornam à escrita por anulação ou estorno de débitos do imposto
lançados em suas notas fiscais pelas vendas do produto 'alimentos para cães e
gatos', que foram tributados pelo IPI, na época, à alíquota de 10%,". Repita-se: os
débitos de imposto na saída foram objeto de depósitos judiciais já levantados pela
empresa.
O objeto dos pedidos de compensação em discussão é exatamente o mesmo já
apreciado -e deferido - na ocasião do procedimento administrativo autônomo de
habilitação de crédito, qual seja: os créditos de IPI decorrentes da entrada de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na
industrialização e comercialização de produtos que posteriormente vieram a ser
reconhecidos por decisão judicial como subsumidos a alíquota zero daquele
imposto.
Para evitar novas tentativas de impedir o direito líquido e certo da Recorrente ao
aproveitamento dos créditos de IPI em tela, cabe destacar que no anexo
Despacho Decisório n° 298, de 21 de novembro de 2013, proferido pela
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8a Região Fiscal,
quando da apreciação do Recurso Hierárquico nos autos do Processo
Administrativo de Habilitação n° 10865.720200/2011-27, decidiu que os créditos
assegurados pelo artigo 11 da Lei n° 9.779/99 independem de qualquer outra
disposição legal para seu aproveitamento, in verbis (doc.14. Com o trânsito em
julgado, a interessada obteve o direito ao estorno dos débitos de IPI referente a
todo o período do litígio, isto é, o direito à restituição dos pagamentos indevidos
e, por outro lado, ressurgindo os créditos decorrentes da aquisição de insumos,
cujos produtos finais são tributados à alíquota zero, resultando à empresa um
saldo credor do tributo.
Decorre da norma que, se os produtos industrializados pelo contribuinte são
tributados pelo IPI à alíquota zero, os créditos do imposto que serão acumulados
por força do princípio da não cumulatividade poderão ser compensados com
outros tributos federais administrados pela RFB, respeitados os limites
estabelecidos pelos artigos 73 e 74 da Lei 9.430/96. Assim, o registro e
aproveitamento dos créditos de IPI previstos no referido artigo 11 independem de
qualquer outra disposição legal específica. Ora, a decisão recorrida neste feito
frontalmente contraria a decisão final proferida nos autos do Processo
Administrativo de Habilitação n° 10865.720200/2011-27, de modo que a
autoridade julgadora a quo lançou mão do artigo 166 do CTN como último
expediente na ilegal tentativa de impedir que a Recorrente utilize os créditos de
IPI assegurados pelo artigo 11 da Lei n° 9.779/99.
Evidentemente, no caso em questão, não carece de dúvida o fato de que os
créditos de IPI a serem compensados não guardam qualquer relação com o
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.038 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720380/2015-71
6
pagamento de tributo indevido ou a maior, simplesmente por não ter havido
pagamento antecedente, eis que originados da aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, nos termos do artigo 11 da Lei
n° 9.779/99.
Ao Final, a Recorrente requereu preliminarmente, a atribuição de efeito
suspensivo à presente Manifestação de Inconformidade, nos termos do § 11 do
artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 e, no mérito, o conhecimento e o PROVIMENTO da
presente Manifestação de Inconformidade para, reformando integralmente o
Despacho Decisório n° 0145/2015 exarado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Limeira/SP, determinar a homologação das Declarações de
Compensação em questão, posto que inaplicável o artigo 166 do CTN ao
aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes do comando do artigo 11 da Lei
n° 9.779/1999.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por julgar improcedente
a manifestação de inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012 FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CREDITO O
contribuinte não apresentou os documentos necessários à apreciação do pedido.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual do interessado fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL.
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO.
O levantamento de depósito judicial de IPI que seria devido, mas respaldado por
mudança de alíquota ou não-tributação por sentença judicial, já significa a
restituição dos valores pagos a maior do imposto (ou do crédito que seria
utilizado se tributado a alíquota 0%).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em Recurso Voluntário o Contribuinte alega a “impossibilidade de alteração, pela
DRJ, da motivação que levou à não-homologação das compensações efetuadas”, a suficiência da
instrução do processo e requer a conversão do feito em diligência.
É o relatório.

VOTO
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.038 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720380/2015-71
7
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

Como relatado, trata o presente processo de pedido de Ressarcimento de Crédito
de IPI reconhecido por decisão judicial transitada em julgado e devidamente habilitados. O
fundamento principal da DRJ é pela ausência de comprovação do direito creditório postulado.
Em aspecto preliminar e prejudicial ao mérito, cabe analisar o seguinte tópico
recursal:
3. DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO, PELA DRJ, DA MOTIVAÇÃO QUE LEVOU À
NÃO-HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS
Aduz o contribuinte que a DRJ inovou ao apresentar fundamentação quanto à
ausência de documentação hábil para a comprovação do direito creditório, uma vez que, nos
termos do Despacho Decisório, as compensações “deixaram de ser homologadas unicamente por
suposta inobservância ao artigo 166 do CTN, que condiciona a restituição de tributos indiretos à
prova da assunção do referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.”
Pelo exame dos autos observa-se que, de fato, o Despacho Decisório proferido
trouxe um único argumento – de direito - para o indeferimento do crédito postulado pelo
contribuinte:
No presente processo e nos outros anexados, não vislumbramos nenhuma prova
de que o contribuinte de direito não transferiu o encargo financeiro à terceiros ou
teve autorização destes para receber a restituição/ressarcimento, desde que não
tenha o contribuinte de fato(adquirente) utilizado o IPI pago em outras formas de
compensação ou crédito.
Diante do exposto, não restando provado a assunção do encargo financeiro pelo
requerente (contribuinte de direito), e nem estando autorizado por quem
suportou o ônus do imposto (contribuinte de fato), não há como reconhecer,
nestas condições, o requerente, como parte ativa a pleitear a restituição/ressarcimento/compensação.
Assim sendo, proponho o não reconhecimento do crédito, indeferindo os pedidos
de compensação correspondentes.
Em sua Manifestação de Inconformidade o Contribuinte impugnou expressamente
tal alegação:

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.038 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720380/2015-71
8
Esse tópico de defesa abrange mais de uma dezena de páginas da Manifestação de
Inconformidade e foi integralmente transcrito no Relatório do Acórdão DRJ.
Ocorre que o Acórdão DRJ, no voto, não trouxe um fundamento sequer para validar
ou para afastar a aplicação do art. 166 do CTN à hipótese dos autos, limitando-se a afirmar que
estaria ausente a comprovação do crédito postulado:
O despacho decisório indeferiu o direito creditório por entender que a anulação
de débitos do imposto lançado e cobrado dos adquirentes nas notas fiscais de
saídas, não pertencem ao contribuinte, por ser este é mero depositário,
funcionando apenas como contribuinte de direito, sendo que na realidade quem
suportou o ônus do imposto, foi o adquirente (contribuinte de fato), que pagou
pela mercadoria e pelo imposto lançado.
(...)
Perfeito, o problema é que o contribuinte não trouxe ao processo nenhum
documento que prove o que alega. Não trouxe a escrituração original (livro de
apuração do IPI), para que se verifique a origem do crédito que aduziu possuir,
período de apuração, valor, efetividade na diminuição do saldo credor do período
de apuração (destaque de débito), alíquota, etc. Não trouxe as notas fiscais do
período, mesmo que por amostragem, para comprovar o produto saído, a base de
cálculo, o período de apuração e que o IPI não foi repassado ao consumidor final
(destaque do IPI na nota fiscal). Não trouxe os depósitos judiciais envolvidos nos
autos, para comprovar o período e a assunção do ônus do imposto.
(...)
Desta forma, não se tem certeza do crédito pretendido pela manifestante, não se
sabe ao certo o período de sua apuração (se referem-se ao mesmo período do
estorno ou se originam-se do início da ação judicial); sua origem (se pagamento
feito a maior ou indevido – restituição, ou se saldo credor – ressarcimento), se
originário das vendas reclassificadas para a alíquota 0% ou para NT (não
tributada), se os valores sofreram incidência de juros ou correção até seu estorno,
se referem a saídas que estavam com exigibilidade suspensa ou depósito judicial,
se houve repasse dos valores ao consumidor final por meio de destaque do IPI nas
notas fiscais de venda, se os valores do estorno das tabelas realmente condizem
com o valor das saídas (10% IPI x BC), se há prescrição de valores(considerando
que, no caso de Mogi Mirim, o transito em julgado da ação se deu em 17 de
setembro de 2006), etc.
(...)
É ônus da manifestante trazer a prova do que alega em sua manifestação.
Para que a Administração Pública se pronuncie a respeito da demanda do
particular, por meio de despacho decisório, é necessário que verifique se o
crédito foi apurado de forma correta e em acordo com as exigências legais
pertinentes ao caso.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.038 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720380/2015-71
9
Há evidente omissão do acórdão DRJ quanto à aplicação ou não do art. 166 do CTN
à hipótese dos autos, razão pela qual sequer seria possível que esta Turma julgadora adentrasse
ao seu mérito.
De todo modo, ainda mais grave é o fato de que há clara extrapolação da matéria
controvertida instaurada a partir do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade.
Não se pode exigir do Contribuinte que, ao se manifestar em face de um despacho
decisório cujo único fundamento para o indeferimento do direito creditório foi a aplicação do art.
166 do CTN, que extrapolasse sua defesa de forma a apresentar provas ou argumentos acerca de
pontos que não se mostravam controvertidos.
Destaco que na hipótese dos autos não se está diante de um Despacho Decisório
eletrônico, mas, sim, de um procedimento administrativo em que houve prévias intimações e
respostas, sem que em nenhum momento tenha se adentrado à verificação acerca da
materialidade do crédito tributário em razão, justamente, da aplicação do art. 166 do CTN por
parte da Autoridade de origem.
Se a Impugnação (ou a manifestação de inconformidade) instaura a fase
contenciosa do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 141 do Decreto no 70.235/72, é
certo que esta deverá se ater à “descrição do fato” e “disposição legal infringida e a penalidade
aplicável” constante do ato administrativo equivalente ao lançamento tributário (despacho
decisório), nos termos do art. 102 do mesmo normativo. Foi o que ocorreu na hipótese dos autos,
o Contribuinte se manifestou nos estritos termos do Despacho Decisório.
Acaso entendesse a DRJ que seria pertinente superar a aplicabilidade ou não do art.
166 do CTN e cabível adentrar à comprovação da liquidez do crédito, deveria fundamentar tal
entendimento e ter oportunizado ao contribuinte a apresentação dos documentos tidos por
necessários para tal verificação e não simplesmente consignar pela sua ausência e utilizar esta
como fundamento para negativa do direito creditório.
Aplicando-se de forma subsidiária o disposto no Código de Processo Civil de 2015, já
em vigor quando da prolação do acórdão recorrido:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.038 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720380/2015-71
10
Referido dispositivo normativo nada mais é do que a materialização dos princípios
do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis ao processo administrativo for imperativo do art.
5o. LV da Constituição Federal e art. 2o da Lei no 9.784/99.
Desse modo, entendo assistir razão ao Contribuinte. Além da evidente omissão no
acórdão recorrido acerca da única matéria efetivamente constante do Despacho Decisório
(aplicação do art. 166 do CTN), há clara inovação acerca da suposta ausência de documentação
para a comprovação do direito creditório, aspecto não suscitado anteriormente pela Autoridade
Fiscal e sobre o qual não foi dado ao Contribuinte a oportunidade de se manifestar.
Portanto, deve o Acórdão recorrido ser anulado para que outro seja proferido, ou
se restringindo ao único argumento de direito trazido em sede de Despacho Decisório, ou,
entendendo pertinente adentrar à verificação de liquidez do crédito, oportunizando ao
contribuinte a realização de instrução probatória do feito.
Pelo exposto, voto no DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
anulação do Acórdão recorrido com o retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira
instância para novo julgamento do feito.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 533
DF CARF MF
Original